Tribunal: STJ
Processo: 0003481-43.2014.8.26.0466
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710273 - SP(2024/0289954-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: K A
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
TAISA DE SOUSA GODINES - SP413330
AGRAVADO
: R J DE A C
ADVOGADO
: JOAO AUGUSTO DA PALMA - SP032428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOVO
INCIDENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões
do recurso especial (arts. 323, 797, 1.013, § 3o, III, e 1.046 do CPC e 1.694,
§ 2o, do Código Civil), não é possível o seu conhecimento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
relatora
REsp n. 1.639.314/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d6cbc19-debc-4f0e-8928-c59458933f79

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d6cbc19-debc-4f0e-8928-c59458933f79

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710273 - SP(2024/0289954-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: K A
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
TAISA DE SOUSA GODINES - SP413330
AGRAVADO
: R J DE A C
ADVOGADO
: JOAO AUGUSTO DA PALMA - SP032428
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOVO
INCIDENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões
do recurso especial (arts. 323, 797, 1.013, § 3o, III, e 1.046 do CPC e 1.694,
§ 2o, do Código Civil), não é possível o seu conhecimento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
relatora
REsp n. 1.639.314/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por K A contra decisão monocrática
de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial, nos termos da
seguinte ementa (fl. 345):

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 211/STJ.

Documento eletrônico VDA54151994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 843ee821-fec6-4a81-8841-9e97608c35f8

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 263-266):
ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação
de vício, por falta de apreciação de um dos pedidos. Novo
incidente de execução que deveria ser proposto em autos
apartados para evitar tumulto processual e não por meio de
simples petição. Desentranhamento autorizado para a
instauração do mesmo. Recurso parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 277-279).
Nas razões do agravo interno, a agravante alega que os embargos de
declaração opostos no Tribunal de origem apresentaram tópico específico de
prequestionamento, e que o acórdão dos embargos confirmou o prequestionamento à luz
do
do CPC, reconhecendo a desnecessidade de citação numérica dos
art. 1.025
dispositivos.
A parte agravada não apresentou resposta ao agravo interno, conforme
certidão de decurso de prazo (fl. 362).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, os argumentos alegados
quanto aos arts. 323, 797, 1.013, § 3o, III, e 1.046 do CPC e 1.694, § 2o, do Código Civil,
não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 211
do STJ.
Para a configuração do questionamento prévio não é necessário que o
Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos. Ressalta-se que a parte agravante nem sequer alegou violação
do
nas razões do recurso especial.
art. 1.022
Cumpre ainda esclarecer que, nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso
CPC/15
Documento eletrônico VDA54151994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 843ee821-fec6-4a81-8841-9e97608c35f8

especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (STJ,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
10/4/2017)
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 783, 927, III E V, DO
128 E 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN,
CPC/2015,
3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
6o E 7o
LEI N. 6.830/80,
DA
LC

AUSÊNCIA
DE
87/96.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
DO
INAPLICABILIDADE, NO
ART. 1.025
CPC/2015.
CASO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NA VIA
ELEITA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 393/STJ.
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de
valor sobre os dispositivos legais apontados nas razões
recursais, a pretensão recursal esbarra em vício formal
intransponível,
qual
seja,
o
da
ausência
de
prequestionamento - requisito viabilizador da abertura
desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282
do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada"), na espécie.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao
do
para que se possibilite ao
art. 1.022
CPC/15,
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
10/04/2017)
IV. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido
não expendeu juízo de valor sobre os arts. 783, 927, III e
V, do
128 e 204, parágrafo único, do CTN, 3o,
CPC/2015,
parágrafo único, da
6o e 7o da LC
Lei 6.830/80,
87/96,
invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora
agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem
suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade
do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida
fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial,
ademais, violação ao
do
razão pela
art. 1.022
CPC/2015,
qual impossível aplicar-se, no caso, o
do CPC
art. 1.025
vigente.
Documento eletrônico VDA54151994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 843ee821-fec6-4a81-8841-9e97608c35f8

V. Nos termos da
"a exceção de
Súmula 393/STJ,
préexecutividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória".
VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos
elementos fáticos dos autos, consignou que a questão
alegada pela parte agravante demandaria ampla dilação
probatória. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo,
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por
exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.
Precedentes do STJ.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.109.423/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
17/2/2023.

Desse modo, mantenho a decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54151994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:57
Código de Controle do Documento: 843ee821-fec6-4a81-8841-9e97608c35f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.710.273 / SP
Número Registro: 2024/0289954-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019289220138260466 00034814320148260466 19289220138260466 34814320148260466
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K A
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
TAISA DE SOUSA GODINES - SP413330
AGRAVADO
: R J DE A C
ADVOGADO
: JOAO AUGUSTO DA PALMA - SP032428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K A
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
LARISSA CLAUDINO DELARISSA - SP279593
MARCOS NICOLETI DA SILVA - SP205628
TAISA DE SOUSA GODINES - SP413330
AGRAVADO
: R J DE A C
Documento eletrônico VDA54618190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 1d85f88c-b1a5-4ad3-ad74-8c18d7db232a

ADVOGADO
: JOAO AUGUSTO DA PALMA - SP032428
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 1d85f88c-b1a5-4ad3-ad74-8c18d7db232a